Tribunal: TJPA
Processo: 0801129-13.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801129-13.2023.8.14.0009

APELANTE: FABIO GALVAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. O réu foi flagrado em posse de 19 porções de substância entorpecente semelhante a OXI, devidamente constatada pelos laudos toxicológicos. Em sua defesa, o apelante alegou inexistência de provas, pleiteou absolvição, desclassificação para uso pessoal e isenção da pena de multa, além de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para a condenação;
(ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal;
(iii) avaliar o pedido de isenção da pena de multa e custas processuais;
(iv) examinar a viabilidade de concessão de liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes encontram-se robustamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pelos laudos toxicológicos apresentados.

A alegação de que o réu seria apenas usuário de drogas é afastada pela quantidade de entorpecentes apreendidos e pela forma como estavam fracionados, indicando clara destinação à comercialização.

O crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da mesma lei.

A pena de multa, integrante do preceito secundário do tipo penal, não pode ser isentada por ausência de previsão legal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

As custas processuais são devidas, ainda que suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual impossibilidade de pagamento.

O pedido de aplicação de medidas cautelares diversas, para obtenção de liberdade, não é cabível em sede de apelação, devendo ser submetido à análise via habeas corpus perante a instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas são devidamente comprovadas pelo conjunto probatório robusto, incluindo laudos toxicológicos e depoimentos de policiais.

O crime de tráfico de drogas, por ser de perigo abstrato, não admite desclassificação para o delito de uso pessoal sem elementos concretos que demonstrem tal situação.

A pena de multa, prevista no preceito secundário do tipo penal, não pode ser isentada na ausência de previsão legal.

As custas processuais podem ser impostas ao réu, com suspensão da exigibilidade no caso de concessão de gratuidade de justiça, sendo eventual isenção analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Medidas cautelares diversas não são cabíveis em sede de apelação, devendo ser requeridas por meio de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 43; Lei nº 1.060/50, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1708352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 17.11.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Fabio Galvao da Silva
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06,
aplicando-lhe a pena restritiva de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões, a defesa pugnou
pela absolvição do réu, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, IV e VII do CPP, subsidiariamente, a desclassificação para o disposto no art. 28 da lei de drogas, alternativamente, pugna pela aplicação da detração, isenção da pena de multa e custas processuais, e por fim, pelo direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo não provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 07 de março de 2023, por volta das 11h, neste município, o denunciado FABIO GALVÃO DA SILVA, trazia consigo 19 (dezenove) porções de substância semelhante a OXI, em desacordo com determinação legal. Conforme apurado, no dia e hora supramencionado, a Polícia Militar estava efetuando ronda ostensiva quando avistou o denunciado na garupa de uma motocicleta, momento em que observaram movimento suspeito do denunciado, pois, ao perceber a presença da polícia, pediu para o condutor seguir por outra rua, e, logo em seguida, os policiais avistaram FABIO desfazendo-se de um objeto e fizeram sua abordagem. Ato contínuo, os policiais fizeram a revista e no local, onde este desfez-se do objeto, encontraram 19 (dezenove) porções de substância semelhante a OXI. Contudo, no momento da abordagem, FABIO tentou evadir-se do local, porém, foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências cabíveis.

Perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria delitiva, alegando que já vendeu entorpecentes, mas parou há dois anos.

Nas razões a defesa requereu pela absolvição do réu,
não merece razão a defesa.

A defesa alega a inexistência de provas suficientes para embasar a sentença condenatória proferida pelo juízo sentenciante.

Contudo, restaram devidamente comprovadas, nos autos, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Em analise ao conjunto probatório presente nos autos, verifica-se que, a materialidade do delito foi devidamente comprovada por meio das provas obtidas durante as investigações, do Auto de Apreensão e Apresentação, bem como pelos Laudos Toxicológicos, tanto o Provisório quanto o Definitivo.

Da mesma forma a autoria, restou claramente demonstrada nos autos pelo conjunto probatório apresentado, incluindo os depoimentos dos policiais militares Edenilson da Silva Assunção, José Araújo da Silva e Wellington José de Souza.

Com base nas evidências consistentes apresentadas no processo, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas mostra-se justificada, considerando que a autoria e a materialidade do delito foram comprovadas de forma robusta, assim sendo incabível o pleito absolutório. Além disso, a gravidade desse crime e seu impacto negativo na sociedade ressaltam a importância de uma punição proporcional.

A defesa requereu pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este também
não merece prosperar
.

Ressalta-se que conforme a análise das provas colhidas ao longo da instrução processual restou comprovada a prática do tráfico de drogas pelo apelante.

O entorpecente encontrado em sua posse, além de ser em quantidade expressiva, estava fracionado, indicando de forma clara que era destinado à comercialização. Não há qualquer elemento nos autos que demonstre que o réu fosse apenas usuário de drogas.

Ademais, é importante destacar que o tráfico de drogas é um crime de perigo abstrato e de múltiplas condutas, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer das modalidades previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Dessa forma, não é possível acolher o pedido de desclassificação, tendo em vista que as circunstâncias da abordagem, os objetos apreendidos e as demais provas produzidas durante a instrução processual evidenciam a prática efetiva do crime de tráfico de drogas.

E ainda, com relação ao
pedido de isenção da pena de multa,

também não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Cabe ressaltar que o art. 43 da Lei de Drogas considera a situação econômica do réu como relevante para fixação da multa, e, no caso, foi adotado o menor valor previsto legalmente.

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, bem como as custas processuais, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Quanto às custas processuais, o benefício apenas suspende a exigibilidade do pagamento (art. 12 da Lei nº 1.060/50), cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar as condições para eventual isenção.

Por fim, em relação ao pedido de recorrer em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas, tal pleito é incabível. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou o entendimento de que o recurso de apelação não é a via adequada para essa análise, sendo necessária a impetração de habeas corpus perante a Instância Superior, na Seção de Direito Penal.

Em síntese, o ato decisório guerreado encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, mostrando-se apto a ser mantido em sua integralidade.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida

a sentença,
com a pena

restritiva de liberdade fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/02/2025